Tribunal: TJES
Processo: 5013347-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013347-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para cancelar Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguir execução fiscal originada de multa aplicada pelo PROCON, em razão de cobrança de "taxa de utilização" considerada abusiva em desfavor de consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de distinção entre taxas; (ii) definir a legalidade da sanção administrativa diante da ausência de prova da clareza da cláusula contratual; e (iii) determinar se o montante da multa administrativa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A introdução de nova controvérsia fática em sede de apelação sobre a distinção de nomenclaturas de taxas configura inovação recursal e viola o princípio da eventualidade e a preclusão consumativa.

A indisponibilidade do interesse público afasta os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, mas não autoriza a mutação do objeto da lide nem desonera o autor do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a ciência prévia da consumidora e o destaque das cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão, conforme exige o art. 54, § 4º, do CDC.

A ausência de apresentação do instrumento contratual impossibilita afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que considerou a cobrança abusiva e sem o devido realce informativo.

O Poder Judiciário exerce o controle de legalidade e legitimidade dos atos sancionatórios, podendo reduzir multas administrativas que não guardem proporção com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a extensão do dano.

A fixação de multa em montante aproximado de R$ 97.000,00 para uma infração cujo proveito econômico mensal era de R$ 7,80 revela-se manifestamente desproporcional, justificando a minoração para patamar condizente com os precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A discussão de matéria fática não submetida ao contraditório na instância de origem caracteriza inovação recursal e impede a cognição pelo Tribunal.

É legítima a multa aplicada pelo PROCON quando o fornecedor não comprova o cumprimento do dever de informação e o destaque de cláusulas restritivas em contrato de adesão.

A sanção administrativa deve ser reduzida judicialmente quando o valor arbitrado violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à baixa gravidade da conduta e ao ínfimo proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, § 4º, e 57; CPC, arts. 336, 345, II, 373, I e 85, § 3º, I; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJES, AC nº 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 08.04.2024; TJES, AC nº 5002011-07.2019.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id 14366073) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, julgou procedente o pedido da embargante para cancelar a CDA n.º 2027/2020 e, por conseguinte, extinguir o processo executivo n.º 5009869-93.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (id 14366074), o ente municipal ora apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) a penalidade aplicada pelo PROCON à instituição financeira apelada em decorrência de cobrança abusiva imposta à consumidora é plenamente idônea, tendo o decisum vergastado incorrido em erro ao anulá-la sob o entendimento de que a “Taxa de Utilização” questionada pela consumidora seria idêntica à normal “cobrança de anuidade de cartão de crédito”; (ii) a parte ex adversa sequer apresentou o contrato firmado com a consumidora, não havendo, portanto, qualquer elemento a partir do qual afirmar que a “Taxa de Utilização” objurgada equivaleria à “cobrança de anuidade de cartão de crédito” ; (iii) o simples fato de a tarifa cuja cobrança originou a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória ser autorizada pelas normas expedidas pelo BACEN não tem o condão de afastar a sua abusividade no caso concreto, dado que, tratando-se a avença em comento de contrato por adesão, deve-se entender pela nulidade da cláusula que impôs a tarifa posteriormente questionada, vez que não foi redigida com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão, em violação ao disposto no § 4.° do art. 54 do CDC; (iv) além da irregularidade formal, a cláusula que veicula a tarifa discutida é materialmente viciada, por estabelecer obrigação abusiva à consumidora, exigindo vantagem manifestamente excessiva.

Em suas contrarrazões, a apelada veiculou preliminar de inovação recursal, aduzindo que em nenhum momento na origem o Município de Vitória alegara que a “taxa de utilização” constituiria rubrica distinta da “taxa de anuidade”, tampouco sustentara que a ausência do contrato firmado entre a empresa e a consumidora traria qualquer prejuízo à análise do mérito da demanda.

Em sua manifestação quanto à preliminar suscitada, a apelante arguiu que a preliminar não deva ser reconhecida, afirmando, para tanto, que: (i) o direito da Fazenda Pública Municipal é indisponível, não incidindo em face dela os efeitos da revelia, a teor do que estabelece o art. 345, inc. II do CPC; (ii) a impugnação específica a todos os fundamentos da sentença não pode ser equiparada à inovação recursal.

Inicialmente, dada à prejudicialidade, cumpre o exame das alegações da inovação recursal arguida em contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL:

Na petição inicial, a autora, ora apelada, alegou a legalidade da tarifa cobrada que deu azo ao procedimento administrativo, aduzindo que fora estipulada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, isto é, com a ciência prévia da consumidora acerca de todos os termos do negócio jurídico.

Afirmou, em síntese, que a cliente recebera em sua residência o cartão de crédito, bem como o Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração de Cartão de Crédito do Sistema Dacasa, instrumento no qual constariam todos os termos e condições do serviço, inclusive a cobrança de anuidade.

Por sua vez,
em sua impugnação aos embargos, a ora apelante meramente aduziu a invalidade da tarifa imposta cobrada pela instituição financeira, nada alegando no sentido da distinção da taxa cobrada para a “taxa de anuidade”
.

A sentença que julgou os pedidos da peça vestibular procedentes entendeu pela legitimidade da taxa ao verificar a incidência sobre o caso concreto da norma veiculada pela Resolução n° 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, que dispõe:

Art. 5º
Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais
, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

IX - cartão de crédito diferenciado;

Pois bem.

Não obstante a Fazenda Pública Municipal goze da prerrogativa da indisponibilidade do interesse público — o que afasta os efeitos materiais da revelia e a presunção de veracidade dos fatos (Art. 345, II, CPC) —, tal privilégio não possui o condão de autorizar a mutação do objeto da lide em sede recursal.

A ausência do efeito material da revelia implica, tão somente, que o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito permanece com a parte embargante. Todavia, a introdução de nova controvérsia fática em grau de apelação encontra óbice no princípio da eventualidade e na preclusão consumativa, nos termos do art. 336 do CPC.

A discussão inédita sobre a distinção das nomenclaturas das taxas caracteriza inovação recursal, matéria que, subtraída ao contraditório na origem, impede a cognição deste Tribunal por força da estabilização da lide e do princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
acolho a alegação de inovação recursal,
de modo que esta instância não poderá exercer cognição sobre esse ponto trazido em sede recursal.

Por outro lado, na medida em que a apelação interposta tem fundamentos outros que, em tese, são aptos por si sós a infirmar a conclusão alcançada pela r. sentença, procedo ao conhecimento parcial do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2027/2020
e a higidez do processo executivo nº 5009869-93.2021.8.08.0024.

Após detido exame dos elementos fáticos e probatórios, entendo que a sentença
a quo
comporta parcial reforma.

Extrai-se dos autos que o Município de Vitória ajuizou execução fiscal pretendendo o recebimento de
R$ 97.386,48
, crédito este oriundo de sanção administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 716/2013, motivada pela cobrança de "taxa de utilização" considerada abusiva no valor mensal de
R$ 3,90.

Por essa razão, a executada apresentou embargos à execução, tendo o magistrado de origem acolhido a tese de que a multa estatuída pelo PROCON era indevida ante à regular formação do contrato de crédito pactuado pelo embargante com a consumidora que reclamou junto ao órgão de proteção consumerista.

Nesse particular, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em sua impugnação aos embargos, sustentou que a penalidade administrativa foi aplicada de maneira estritamente legal, alegando que a cláusula contratual que deu azo ao procedimento administrativo é abusiva, além de ter sido estabelecida em contrato adesivo sem nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão, em violação em violação ao disposto no § 4.° do art. 54 do CDC.

De início, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Em primeiro plano,
reputo que a embargante não obteve sucesso em demonstrar a legalidade da taxa que deu azo ao procedimento administrativo no qual foi penalizada
.

Não deixo de considerar que, na petição inicial, a apelada afirmou a legalidade da tarifa cobrada que deu azo ao procedimento administrativo, alegando que fora dada ciência prévia à consumidora acerca de todos os termos do negócio jurídico e indicando que a cliente recebera em sua residência o cartão de crédito, bem como o Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração de Cartão de Crédito do Sistema Dacasa.

Por outro lado, a apelante, em sua impugnação aos embargos, além de alegar a abusividade da tarifa cobrada pela instituição financeira,
argumentou pela nulidade da cláusula que impôs a tarifa questionada, vez que não teria sido redigida com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão, em violação ao disposto no §4° do art. 54 do CDC
.

Sob essa ótica, ainda que o Município não tenha contestado especificamente o envio do contrato ou a ciência da consumidora, a indisponibilidade do interesse público impede a aplicação dos efeitos materiais da revelia contra o ente estatal, de sorte que permanece com a embargante o ônus de comprovar os fatos que sustentam a sua pretensão.

Nesse sentido, o entendimento a favor da legalidade da taxa demandaria que a embargante se desicumbisse dos seguintes ônus probatórios: i) a ciência prévia e inequívoca da consumidora acerca do encargo; ii) o cumprimento do art. 54, § 4º, do CDC, que exige redação destacada para cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão.

Ocorre que a embargante não acostou aos autos o instrumento contratual pertinente, limitando-se a tecer argumentos genéricos.

Deve-se considerar, assim, que, na medida em que o art. 373, inc. I, do CPC torna incumbência do autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, era da embargante o ônus da prova quanto aos fatos infirmadores da validade do crédito lançado pelo Município de Vitória.

Assim, à míngua de suporte probatório idôneo capaz de infirmar a presunção do ato administrativo, a manutenção da penalidade é medida que se impõe.

Por outro lado, enquanto a aplicação de multa seja legítima,
reputo que seja hipótese de minoração do
quantum
estatuído.

Na inicial, o embargante expressamente enfatizou a ilegalidade do valor arbitrado para a multa, indicando que violava os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, desproporção reafirmada nas contrarrazões recursais à presente apelação.

Deve-se considerar que, além do ato administrativo ser controlável sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, bem como à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
"O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.
2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto Municipal nº 11.738. Vale conferir (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, consoante parágrafo único do art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

Compulsando os autos, verifica-se que a infração cometida pela instituição financeira não guarda gravidade apta a justificar o
quantum
arbitrado, cujo valor originário de 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) chegou ao desarrazoado montante de R$ 97.386,48 (noventa e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) à época da propositura da ação.

O processo administrativo em tela decorre da reclamação formulada por Glaucia Regina Vieira Rodrigues em face da cobrança de "taxa de utilização" no valor unitário de R$ 3,90 em dois cartões de crédito de sua titularidade, de sorte que, não obstante a irregularidade da conduta, o proveito econômico de R$ 7,80 mensais revela-se manifestamente desproporcional à vultosa sanção pecuniária imposta pelo órgão consumerista.

A próposito, vale conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. 2.
No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade. 2.
A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002011-07.2019.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4º Câmara Cível, Data: 21/10/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029762-34.2016.8.08.0024 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...]
Indenização reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 024160269346, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

Como se verifica, não obstante a orientação deste E. Tribunal pela redução de sanções administrativas em cerca de 50% em casos semelhantes, a inexpressividade da lesão autoriza a minoração para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor condizente com os precedentes específicos e com os postulados da proporcionalidade, cumprindo as funções sancionatória e preventiva da multa sem gerar enriquecimento indevido da Municipalidade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para:

(i) Declarar a legalidade da aplicação de multa pelo PROCON do Município de Vitória no Processo Administrativo nº 716/2013, revogando o cancelamento da CDA n.º 2027/2020 e extinção do processo executivo n.º 5009869-93.2021.8.08.0024;

(ii) Reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória para o montante de R$3.000,00 (três mil reais);

(iii) Sobre o montante reduzido, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, contados de 30 dias após a notificação administrativa definitiva.

Em razão da nova feição da lide, na qual a apelada obteve êxito na redução drástica da dívida, condeno o
Município de Vitória
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido — compreendido como a diferença entre o valor atualizado da execução e o montante final da multa ora reduzida —, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, observando-se a isenção de custas do ente público, ressalvado o reembolso das antecipadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)